Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR VITALÍCIA. RATEIO. CONCORRÊNCIA ENTRE VIÚVA E FILHAS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. OPÇÃO EM VIDA E PAGAMENTO DE PENSÃO MILITAR ADICIONAL. REGRAMENTO DE TRANSIÇÃO. APLICÁVEL A LEI No3.765/60 A DESPEITO DE A MORTE TER OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI No10.486/2002. CONDENAÇÃO DISTRITAL MANTIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4o, DO CPC. REFORMA PARCIAL.
1. Discute-se, no caso, a juridicidade de rateio de pensão vitalícia fixada na proporção de: 50% (cinquenta por cento) para a viúva, ora apelada, e 50% (cinquenta por cento) para as filhas do instituidor do benefício.
2. De acordo com o enunciado no 340 da Súmula do STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”
3. Diante da morte do instituidor do benefício em 28.06.2023, aplicar-se-ia, em tese, a Lei no 10.486/2022, que adota o critério de repartição igualitária. No entanto, o artigo 36, § 3o, da própria Lei no 10.486/2002 assegurou aos militares a possibilidade de manutenção do regime de benefícios da Lei Federal no 3.765/1960, condicionada ao recolhimento de contribuição específica de 1,5% da remuneração ou de proventos.
4. Em tendo o falecido optado por manter os benefícios da Lei originária e, efetivamente, recolhido a contribuição específica com esta finalidade até o seu falecimento, aplicável o regime da Lei no 3.765/1960. Sentença, por isso, mantida.
5. Dada a iliquidez da sentença, de acordo com §4o, do artigo 85, do CPC, deve-se postergar a fixação do percentual de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública Distrital, segundo os parâmetros do §3o, do artigo 85, do CPC, para a fase de liquidação própria do julgado.
6. Apelação conhecida, e parcialmente provida.